Tribunal: TJMT
Processo: 1059412-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059412-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GENEZIA DE MORAES - CPF: 141.041.721-20 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), GILSON FERREIRA DE MORAES - CPF: 691.129.401-00 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA - CNPJ: 25.363.615/0001-03 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - CPF: 755.023.726-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1059412-82.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA GENEZIA DE MORAES e GILSON FERREIRA DE MORAES
.

Recorridas:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANTIDA -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Coopjus Ltda deve ser mantida, pois os recorrentes são cooperados/associados da Sicoob União MT/MS, agência n. 4256, ou seja, sua conta bancária é gerenciada por outra instituição financeira e, por consequência, não deve ser responsabilizada pela ausência de quitação de débito por meio de débito automático.

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual os recorrentes alegam que o pagamento do plano de saúde sempre se deu mediante desconto em conta corrente, todavia, no mês de novembro/2024, foram surpreendidos com a informação de que o plano de saúde junto às recorridas Unimed e Plural estava bloqueado pela ausência de pagamento das mensalidades dos meses de julho, setembro e outubro/2024, e, logo após, o plano foi cancelado.

3.

As recorridas Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e plural Gestão em Planos de Saúde Ltda defendem a legalidade do cancelamento do contrato e a desnecessidade de prévia notificação.

4.

O plano de saúde coletivo por adesão pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), contudo, tal ato deve ser feito mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (artigo 13, parágrafo único, II Lei n. 9.656/98).

5.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação dos beneficiários, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98.

2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte usuária ter descoberto a rescisão quando negada a cobertura.

3. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1073296-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA ACERCA DA RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS
E FIXADOS NESTA INTÂNCIA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige para a rescisão dos contratos por inadimplência que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. (N.U 1028896-81.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

6.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento do restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.

7.

Não restando comprovada a prévia notificação sobre o bloqueio/cancelamento do plano de saúde, o deferimento do pedido de obrigação de fazer (restabelecimento do plano) é medida que se impõe.

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa

9.

A propósito:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA E EXAMES PARA GESTANTE DE ALTO RISCO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO MÉDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME (...) 6. A demora excessiva na análise do pedido médico e a negativa indevida de cobertura de consulta e exames essenciais para gestante de alto risco extrapolam o mero inadimplemento contratual, causando angústia e comprometendo a saúde do consumidor, o que configura dano moral indenizável." (...) (N.U 1057850-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025)

10.

Com
relação ao valor indenizatório a título de danos morais, fixo a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada recorrente, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, por levar em consideração que todo o narrado teve parcela de culpa da consumidora, ante sua inadimplência.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de: a) determinar que as recorridas procedam ao restabelecimento do plano de saúde com todas as condições de cobertura, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo a quo; b) determinar que as recorridas emitam novo boleto bancário para que os recorrente procedam ao pagamento do débito inadimplido, no prazo de 30 (trinta) dias; c) condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para cada recorrente, a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

12.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026